Tribunal: TRF3
Processo: 5011709-58.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Precedentes do C. STJ e desta C. Corte.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
528/789)

5011709-58.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DO INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão agravada homologou os cálculos realizados com a incidência da TR a partir de 07/2009. A agravante requer a reforma do decisum sustentando a validade da aplicação da TR a partir de 07/2009.

2. Agravo que não merece conhecimento, na medida em que o Juízo recorrido decidiu no mesmo sentido do inconformismo da agravante.

3. As contas apresentadas pela agravante e pela Contadoria diferem quanto ao período de cálculo da dívida, e não, como pretende a recorrente, quanto a incidência da TR.

4. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Precedentes d

Inteiro teor:
528/789)

5011709-58.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DO INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão agravada homologou os cálculos realizados com a incidência da TR a partir de 07/2009. A agravante requer a reforma do decisum sustentando a validade da aplicação da TR a partir de 07/2009.

2. Agravo que não merece conhecimento, na medida em que o Juízo recorrido decidiu no mesmo sentido do inconformismo da agravante.

3. As contas apresentadas pela agravante e pela Contadoria diferem quanto ao período de cálculo da dívida, e não, como pretende a recorrente, quanto a incidência da TR.

4. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Precedentes do C. STJ e desta C. Corte.

5. Ademais, em atenção ao princípio da dialeticidade, o recorrente deve demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando especificadamente seus fundamentos.

6. Considerando que a agravante não logrou atacar com exatidão os fundamentos da decisão agravada, notadamente, o período entendido como devido, também por esse motivo, o agravo não merece conhecimento.

5011709-58 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011709-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: GILSON RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: JAIR RODRIGUES VIEIRA - SP197399-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011709-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: GILSON RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: JAIR RODRIGUES VIEIRA - SP197399-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

O INSS pleiteia, em síntese, a incidência da TR, sustentando a validade da aplicação da Lei 11.960/09 para fins de cálculo da correção monetária. Requer, subsidiariamente, a suspensão do feito, nos termos dos artigos 1.037, inciso II e 313, inciso V, do CPC, até decisão final do STF no RE 870.947.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e sem apresentação de resposta ao recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011709-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: GILSON RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: JAIR RODRIGUES VIEIRA - SP197399-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

A decisão agravada homologou os cálculos da Contadoria Judicial, elaborados com a incidência do INPC até 06/2009 e, a partir de então, com aplicação da TR até a data da atualização, ou seja, até 04/2018 (processo originário, ID 13162754 e ID 12584541).

Por sua vez, o INSS agravou requerendo a incidência da TR, sustentando a validade da aplicação da Lei 11.960/09, pleiteando, subsidiariamente, a suspensão do feito, nos termos dos artigos 1.037, inciso II e 313, inciso V, do CPC, até decisão final do STF no RE 870.947.

Nesse passo, o agravo não comporta conhecimento, na medida em que o MM. Juízo recorrido decidiu no mesmo sentido do inconformismo da agravante.

Ademais, o exame da conta oferecida pelo INSS (processo originário, ID 8493649), demonstra que foram computados como devidos os valores apurados entre 08/2007 e 07/2012, e a correção monetária foi calculada com incidência do INPC até 06/2009 e, a partir de então, pela TR, resultando no valor total de R$ 63.660,28, para 05/2018.

A conta homologada pelo Juízo (processo originário, ID 12584541) foi realizada exatamente com os mesmos critérios de correção monetária e de juros aplicados pelo INSS, mas computou como devidas as parcelas relativas ao período de 08/2007 a 12/2013, apurando o total de R$ 85.995,17, também para 05/2018.

Assim, conclui-se que as contas apresentadas pela agravante e pela Contadoria diferem quanto ao período das parcelas devidas, e não, como pretende a agravante, quanto a incidência da TR.

Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".

Outrossim, a obrigação de o recorrente demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando especificadamente seus fundamentos, decorre, também, do princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, tem se manifestado o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 16/08/2017, que julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/2015.

II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 704.988/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2015; EDcl no AREsp 741.509/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015; AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/10/2016; AgInt no AREsp 895.205/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016.

III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia.

IV. Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), não há que se majorar os honorários advocatícios, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AREsp 1.159.336/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017; AgInt no AREsp 1.089.936/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/10/2017. V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015)

(AINTARESP 201701675890, AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1133281)

Outro não é o entendimento desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DE APELO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. LABOR RECONHECIDO. ATIVIDADE ESPECIAL. CARACTERIZAÇÃO EM PARTE DO PERÍODO PRETENDIDO. APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DO INSS NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA, TIDA POR INTERPOSTA, DESPROVIDA, E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Na peça vestibular, aduz a parte autora que, no passado, teria iniciado seu ciclo laborativo em 27/11/1972, em áreas de lavoura, em regime de economia familiar, na "Fazenda Centenário", situada no Município de Iacri/SP, assim permanecendo até 01/01/1986. Pretende seja tal intervalo reconhecido, assim como a especialidade dos períodos laborativos de 02/10/2001 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/03/2007 e de 01/04/2007 até tempos hodiernos, visando à concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, desde a data do requerimento administrativo formulado em 04/06/2008 (sob NB 145.810.603-6).

2 - A r. sentença condenou o INSS à averbação de tempo de serviço rural do autor. Assim, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado, e da Súmula 490 do STJ.

3 - O recurso de apelação apresentado pelo ente autárquico não merece conhecimento, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos apostos na decisão recorrida. Enquanto a r. sentença de Primeiro Grau atendeu o pedido inaugural, exclusivamente, quanto ao reconhecimento de labor rurícola (determinando, pois, a averbação pelo INSS), a autarquia previdenciária ora enfrenta o julgado com argumentos de que, não tendo sido comprovado o labor de natureza especial, a sentença mereceria integral reforma.

4 - Tendo em vista que as razões da apelação encontram-se dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado (art. 514, do CPC/73), não se conhece do recurso do INSS. Passa-se à análise do mérito por força da remessa considerada interposta.

[...]

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1470686 - 0040527-33.2009.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 23/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/04/2018)

Destarte, considerando que a agravante não logrou atacar com exatidão os fundamentos da decisão agravada, notadamente, o período entendido como devido, igualmente por esse motivo, o agravo não merece conhecimento.

Ante o exposto, não conheço do agravo de intrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DO INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão agravada homologou os cálculos realizados com a incidência da TR a partir de 07/2009. A agravante requer a reforma do decisum sustentando a validade da aplicação da TR a partir de 07/2009.

2. Agravo que não merece conhecimento, na medida em que o Juízo recorrido decidiu no mesmo sentido do inconformismo da agravante.

3. As contas apresentadas pela agravante e pela Contadoria diferem quanto ao período de cálculo da dívida, e não, como pretende a recorrente, quanto a incidência da TR.

4. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Precedentes do C. STJ e desta C. Corte.

5. Ademais, em atenção ao princípio da dialeticidade, o recorrente deve demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando especificadamente seus fundamentos.

6. Considerando que a agravante não logrou atacar com exatidão os fundamentos da decisão agravada, notadamente, o período entendido como devido, também por esse motivo, o agravo não merece conhecimento.

5011709-58 ka

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.